Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-89.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-89.2019.8.14.0043

APELANTE: JEFFERSON NERY LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINAR MINISTERIAL. MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CORROMPIDA. INVIABILIDADE DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECLARADA A FIM DE QUE SEJA REALIZADA NOVA

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PROFERIDA NOVA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sem conhecer o teor dos atos produzidos na audiência de instrução e julgamento, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne à alegada condição de usuário do recorrente.

2.
In casu
, na audiência em referência, foi produzida a completude da prova oral, com a tomada dos depoimentos de testemunhas e interrogatório do apelante. Não se tem acesso, entretanto, ao conteúdo de tais declarações, seja por meio de mídia eletrônica, seja por meio de degravação. Dessa forma, não se sabe, com a certeza exigida para o julgamento do recurso em tela, as circunstâncias do ato praticado, condição indispensável para a apuração da verdade dos fatos, de modo que não resta possível o reexame da prova por esta instância revisora.

3. Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas e da nova sentença a ser proferida pelo Magistrado primevo.

4. Recurso conhecido e prejudicado, para, acolhendo a preliminar ministerial, declarar nulo o processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 08 de junho de 2020, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

julgar prejudicado,
declarando-se nulo o processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 08 de junho de 2020, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e encerrada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JEFFERSON NERY LOPES
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA (ID 5251994), que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso no tipo penal do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5251988) que, no dia 02 de janeiro de 2019, por volta das 14h30min, em via pública, no bairro da Portelinha, no Município de Portel/PA, o apelante foi preso em flagrante delito, pois guardava consigo, dentro da cueca e do bolso, 10 (dez) “papelotes” de substância entorpecente da droga vulgarmente conhecida por “maconha”, além de bloco de anotações sobre a comercialização de drogas.

Em
razões recursais
(ID 5251995), roga a defesa pela reforma
in totum
da sentença condenatória, com a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o art. 28, da LAD, dada a condição de usuário do acusado. Outrossim, seja a pena-base reduzida ao mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5251996), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

O
Custos Iuris
,
representado pela Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se nos seguintes termos (ID 5668359):

“
Considerando que a defesa apresentou teses que

necessariamente precisam ser analisadas pelos depoimentos e interrogatório

prestados em juízo, e não sendo tais depoimentos encaminhados ou

certificado qualquer impedimento para a juntada aos autos ora eletrônico, faz-se

imperiosa a diligência, para que sejam disponibilizados a esta Procuradoria

de Justiça Criminal, no próprio Sistema PJE, por link de nuvem

(candida@mppa.mp.br) ou encaminhamento em mídia, esta com devolução

após manifestação.

Determinado por esta Relatora, o cumprimento do requerido, em novo pronunciamento, apontou a nobre Procuradora (ID 6107212):

“(...) esta Procuradoria de Justiça Criminal requereu diligências para encaminhamento da mídia onde gravada audiência de instrução e julgamento (ID:5668359), a qual fora atendida, sendo encaminhado via e-mail o link para download dos arquivos (ID: 5727997), contudo, constata-se o arquivo compartilhado se mostra corrompido, impossibilitando a análise do conteúdo, se fazendo imperiosa a diligência, para que seja disponibilizado a mídia da gravação da audiência de instrução e julgamento, e após, retornem os autos para manifestação.

Ato contínuo, encaminhada mídia para
download
, constatou a Procuradora de Justiça, observando-se que
“
os depoimentos e interrogatório encontram-se

corrompidos, de forma a inviabilizar o acesso à gravação na integralidade,

imperiosa a reiteração da diligência, para que seja disponibilizado a mídia completa da gravação da audiência de instrução e julgamento.”
(ID 8150648).

Encaminhados os autos ao Juízo de 1º grau, a Certidão à ID 11605860, comunica:

“Certifico que a mídia da gravação da audiência de instrução e julgamento dos presentes está corrompida, várias tentativas de recuperação foram realizadas, todas sem sucesso, inclusive foram solicitados os autos físicos do arquivo regional de Belém para análise da gravação, contudo não houve êxito na tentativa, após foi aberto o chamado nº 2122060012, o qual informou que não seria possível recuperar as mídias solicitadas.”

Em
nova manifestação
(ID 11878350), o
Parquet
de 2º Grau pugna:

“Após pedido de diligência, informado na certidão o ID: 11605860 que a mídia contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento encontra-se corrompida, e nas razões recursais levantada tese que necessariamente precisa ser analisada de acordo com as provas produzidas no referido ato processual, potencializando os princípios da legalidade e da ampla defesa, requer-se que essa Relatoria declare a nulidade das provas, na
judicium causae
, e determinada a realização de nova audiência de instrução e julgamento, destacando que tal medida, inclusive, evita que a defesa venha futuramente postular anulação do processo.”

É o relatório. À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Nulidade absoluta. Cerceamento de defesa. Sentença condenatória. Mídia audiovisual corrompida:

O apelo é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele
conheço
.

Antes de analisar as razões recursais, no entanto, uma questão surge insuperável, qual seja,
nulidade processual
em razão da ausência nos autos da mídia audiovisual referente à sessão de instrução por videoconferência, realizada em 08/06/2020 (ID 5251993, pág. 76), contendo a oitiva de três testemunhas e interrogatório do acusado.

Assente-se, desde logo, a impossibilidade de recuperação do referido registro, segundo esclarece a Certidão de ID 11605860.

Na audiência em referência, conforme mencionado ao norte, foi produzida a completude da prova oral, com a tomada dos depoimentos de testemunhas de acusação e de defesa, e interrogatório do apelante. Não se tem acesso, entretanto, ao conteúdo de tais declarações, seja por meio de mídia eletrônica, seja por meio de degravação. Dessa forma, não se sabe, com a certeza exigida para o julgamento do recurso em tela, as circunstâncias do ato praticado, condição indispensável para a apuração da verdade dos fatos, de modo que não resta possível o reexame da prova por esta instância revisora.

Assim, em que pese o recorrente não alegar nas razões de sua insurgência a tese de nulidade processual em razão do comprometimento da mídia audiovisual referente à audiência de instrução e julgamento, ou pela falta da respectiva degravação, o certo é que a impossibilidade de recuperação de tais elementos de prova provoca nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, constitucionalmente assegurados.

Dessarte, sem conhecer plenamente o teor dos atos produzidos na audiência em voga, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne à alegada condição de usuário do recorrente.

Nessa seara de cognição, transcrevo jurisprudência desta Egrégia Corte, em caso similar:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA E PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MÍDIA COM TRECHOS INAUDÍVEIS E INCOMPREENSÍVEIS. ACOLHIMENTO. NULIDADE PATENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS.

1- Tanto a defesa quanto a Procuradoria de Justiça, em duas manifestações nestes autos (fls. 778-779 ID nº 7641897 págs. 10-11; fls. 793-794 ID nº 8895411 pág. 01-02), destacaram a necessidade de se declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo tribunal do júri, haja vista que a mídia com as gravações da sessão plenária se encontram inaudíveis.

2- Com efeito, a defesa suscitou questão de ordem na presente apelação, ao fundamento de que a mídia constante dos autos se encontrava com conteúdo corrompido, tornando impossível, por esse motivo, a defesa do apelante, já que a tese principal do apelo é de julgamento contrário à prova dos autos, motivo pelo qual requereu a esta desembargadora que fosse oficiada à Vara de Origem para que fosse fornecida mídia/cópia da sessão de julgamento (fls. 687-688 ID nº 7641890 pág. 6-7), o que fora por mim acolhido (fl. 690 ID nº 7641890 pág. 9) e cumprido.

3- Contudo, ao se escutar referidas mídias, constata-se que assiste razão à Procuradoria de Justiça e à defesa, porquanto as falhas na gravação persistem com diversos trechos inaudíveis e outros imcompreensíveis.

4- De fato, há diversos trechos das mídias inaudíveis ou com conteúdo incompreensível, devido à baixa qualidade da gravação, o que influe negativamente na busca da verdade real, pois não é possível extrair-se delas, de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, mas tão-somente trechos dela, impedindo o seu reexame, em sede recursal e acarretando, assim, prejuízo patente ao recorrente. Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado no plenário do júri, resta inviabilizada a análise da tese defensiva de mérito, mormente de ser a decisão do conselho de sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em obediência ao que estabelece o art. 566 do Código de Processo Penal.

5- Destarte, revela-se patente o evidente cerceamento de defesa a que fora submetido o apelante, eis que não há como este juízo ad quem confrontar as teses aduzidas no recurso de apelação com as provas produzidas em plenário com diversos trechos inaudíveis e outros incompreensíveis. Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri na sua inteireza, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do ora recorrente ao julgamento, viabilizando-se a escorreita colheita da prova. Na gravação, não há nem os debates orais produzidos.

6- Dessa forma, necessária se faz a repetição dos atos processuais realizados e que não podem ser examinados, por ora, o que somente poderá ser feito com a declaração da nulidade do julgamento e a realização de um novo, com a devida cautela para que as provas orais ali produzidas sejam gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível, inclusive com a sua degravação, conforme estabelece o art. 475, parágrafo único, do CPP.

7- Outrossim, diante das peculiaridades do caso, recomendo que o juízo sentenciante inclua o processo na pauta de julgamento o mais breve possível, tendo em vista já terem transcorridos aproximadamente 10 (dez) anos desde a data dos fatos, devendo adotar as cautelas necessárias para a correta gravação do julgamento, ou, constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 9497786, 9497786, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-19, Publicado em 2022-05-25)"

Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas e da nova sentença a ser proferida pelo Magistrado primevo.

Pelo exposto, acolhendo a preliminar ministerial, conheço do recurso e o julgo prejudicado, declarando nulo o processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 08 de junho 2020, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença, com a devida observância aos procedimentos legais, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023